Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. RETARDO NO CUMPRIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA PROVISÓRIA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. WRIT NÃO ADMITIDO.
1. O retardo no cumprimento da decisão que determinou a expedição de “carta de sentença provisória” deve ser objeto de impugnação perante o eminente juízo “a quo”, razão pela qual, por se tratar de matéria administrativa, a ordem de “habeas corpus” não deve ser conhecida.
2. Habeas corpus não admitido.